Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-89.2024.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002419-89.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 029.779.671-25 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO:
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. ATUAÇÃO DA PARTE VENCEDORA MEDIANTE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação manteve sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo apresentado contrarrazões à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a efetiva atuação da parte embargante em grau recursal, mediante apresentação de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo órgão julgador, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito e sem citação na origem, a atuação da parte recorrida em grau de apelação, por meio da apresentação de contrarrazões, configura
triangularização
processual suficiente para a fixação de honorários de sucumbência.

No caso concreto, a embargante apresentou contrarrazões à apelação, atuando de forma efetiva e técnica na defesa de seus interesses, o que atrai a incidência dos §§ 2º e 11º do art. 85 do CPC, sendo devida a fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida quando a parte vencedora atua em grau recursal, mediante apresentação de contrarrazões.

A atuação efetiva da parte recorrida após interposição de apelação configura
triangularização
processual suficiente para o arbitramento de honorários de sucumbência, mesmo nas hipóteses de extinção sem citação na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 85, §§ 2º e 11; 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, REsp nº 2.214.151/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto por Juliano Nogueira da Silva, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de recolhimento de custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional por indeferimento da petição inicial, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente apresentou comprovação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça e, em consequência, se a extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas processuais foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica.

4. No caso, a aquisição recente de bem de valor elevado compromete a alegação de miserabilidade jurídica, autorizando o indeferimento da gratuidade.

5. Intimada a promover o recolhimento das custas, a parte permaneceu inerte, e o recolhimento posterior não convalida a preclusão consumada, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Correta a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. A ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 99, §3º, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgRg
no RMS 73.256/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“Da análise do feito, verifico que após ter sido determinado à autora o recolhimento do valor das custas processuais, esta deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (inteligência do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA. O descumprimento da intimação para comprovação do pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição inicial. (N.U 1037145-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC
”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 285152868), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“Da análise do feito, verifico que após ter sido determinado à autora o recolhimento do valor das custas processuais, esta deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (inteligência do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA. O descumprimento da intimação para comprovação do pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição inicial. (N.U 1037145-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC
”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do apelante em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o apelante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando ser parte hipossuficiente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve observar o disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo certo que, nos termos do §3º do art. 99 do mesmo diploma legal, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade.

Todavia, tal presunção cede lugar diante da existência de elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente, autorizando o indeferimento motivado do benefício.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade foi indeferido de forma fundamentada, com base na comprovação de aquisição, pelo autor, de bem de elevado valor – no montante de R$ 105.870,00 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais) – mediante parcelamento em prestações mensais de R$ 3.034,42 (três mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois reais), o que, por si só, enfraquece a alegação de miserabilidade jurídica.

Não bastasse, a parte foi regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID. 285152852), no entanto os documentos carreados aos autos não foram suficientes para o deferimento do benefício. Assim, o juízo
a quo
, prolatou decisão indeferindo a concessão da justiça gratuita e na mesma oportunidade (ID. 285152860) intimou a parte apelante para promover o recolhimento das custas, oportunidade em que se quedou inerte, atraindo, por força da norma processual, as consequências processuais da preclusão consumada.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Justiça Gratuita. Não Comprovação de Hipossuficiência. Desídia. Cancelamento da Distribuição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por Franquia Juara Gestão e Promoção de Vendas Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de embargos à execução, devido ao não pagamento das custas iniciais, conforme os artigos 485, I, e 290 do CPC. O apelante alegou cerceamento de defesa e reiterou pedido de justiça gratuita, argumentando que a negativa do benefício comprometeu seu acesso ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita e se a extinção do processo por ausência de pagamento das custas foi válida.

III. Razões de decidir:

O apelante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar a documentação necessária, limitando-se a pedir dilação de prazo, sem o devido cumprimento.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação documental, o que não foi feito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Indeferida a justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência de recursos. 2. O não cumprimento de prazo para apresentação de documentos exigidos pelo juízo enseja o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 485, I, e 99, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

(N.U 1002610-60.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) (
g.n
.)

Diante do indeferimento da justiça gratuita e da inércia quanto ao recolhimento das custas dentro do prazo fixado, a extinção do feito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, revela-se medida legalmente respaldada.

Saliento, que o recolhimento tardio das custas, realizado após a prolação da sentença, não tem o condão de convalidar a omissão anterior.

Nesse sentido colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL .
RECOLHIMENTO TARDIO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
"É deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada"
(
AgRg
no RMS n. 72.268/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.
) .
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RMS: 73256 SP 2024/0103093-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, diante da inércia da parte apelante, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais,
a
embargante aponta a ocorrência de omissão, consubstanciada na ausência de fixação de honorários sucumbenciais, não obstante tenha apresentado contrarrazões à apelação, desempenhando, portanto, trabalho técnico processual que atrai o comando dos §§ 2º e 11º do art. 85 do CPC.

Recurso tempestivo
(A
ba de
expedientes
–
Acórdão (45892560)
– PJE 2º Grau)
e preparo dispensado ante a natureza recursal
.

Sem parecer ministerial ante a matéria em discussão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO:
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto por Juliano Nogueira da Silva, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de recolhimento de custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça
, sob argumento de que restou configurada inércia da parte Embargada na origem.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na r. decisão, no que se refere à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, não obstante ter apresentado contrarrazões à apelação e desenvolvido atividade processual com zelo e dedicação, o que, a seu ver, atrai a aplicação do artigo 85, §§ 2º e 11º do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
recurso próprio previsto na legislação.

Na hipótese vertente, a embargante aduz que houve omissão do julgado ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, apesar de ter sido instada a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tendo atuado de forma diligente na defesa de seus interesses, motivo pelo qual requer a fixação da verba honorária correspondente.

Compulsando o feito, verifico que a tese recursal merece acolhida.

É que
o vício da omissão apontado reside no fato de que é cabível a condenação d
o
autor
/Embargado
ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que a
tri
angularização
da relação processual ocorreu apenas em segunda instância, com a apresentação das contrarrazões aorecursode
Apelação Cível apresentado
anteriormente por àquele,
nos termos do que dispõe
o art.
85
,§ 1ºc/c art.90, ambos doCPC.

Isto porque
ocorreu o indeferimento da inicial, na forma do art.485,
I
, doCPC, sem que tivesse ocorrido a citação,
bem como que a Recorrente fora intimada a
apresentar
contrarrazões ao Recurso de Apelação (Aba Expedientes –
Intimação (39762910)
– PJE 1º Grau).

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo quando não arbitrados na sentença, os honorários advocatícios podem – e devem – ser fixados pelo Tribunal quando verificada a atuação da parte em grau recursal, em consonância com o disposto no art. 85, §11º, do CPC:

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
APELAÇÃO .
CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO .
ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.
3 .
Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.
5 .
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2019)
(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL Nº 2214151 - MG (2025/0178085-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE e JUSSARA SEZKO CAMPOS CUNHA, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao seu recurso, nos termos da seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEIÇÃO. Não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais aos patronos da parte ré se a demanda foi extinta sem resolução do mérito sem que houvesse sequer a constituição dos procuradores e manifestação no processo, não havendo motivo que ensejasse a contraprestação pretendida, razão pela qual inexiste omissão no julgado que deixou de fixar os honorários advocatícios. Alega a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Sustenta que, embora não tenha havido fixação de honorários na sentença de primeiro grau - em razão da extinção do processo sem citação -, a posterior interposição de apelação pela parte vencida ensejou a citação da parte contrária, que passou a integrar a relação processual, constituiu advogado e apresentou contrarrazões, além de interpor recurso especial. Assim, havendo efetiva atuação do procurador da parte vencedora em sede de recurso, seria necessário o arbitramento da verba honorária, nos termos da jurisprudência do STJ. Aponta, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas às fls. 1.672/1.674, pugnando pelo não conhecimento ou, caso conhecido, não provimento do recurso especial, sob o fundamento de que não é possível majorar ou fixar honorários recursais quando inexistente arbitramento na origem. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por AZELI MARTINS contra Construtora LRC Ltda., Jussara
Sezko
Campos Cunha, JVM Derivados de Petróleo e Transportes Ltda. e Soho Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., visando à declaração de nulidade de negócios jurídicos envolvendo imóveis supostamente pertencentes ao patrimônio comum do ex-casal. Em primeira instância, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da parte autora, por entender que os bens objeto da demanda foram adquiridos após a separação de fato e não integraram a partilha de bens homologada no divórcio, sem fixação de verba sucumbencial. Interposta apelação, o TJMG acolheu a preliminar suscitada nas contrarrazões para corrigir o valor da causa para R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), correspondente ao pleito da autora, e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção da ação. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo TJMG sob o fundamento de que a extinção se deu sem a constituição de advogado pela parte ré no primeiro grau de jurisdição, inexistindo, portanto, atuação que justificasse a contraprestação por meio de honorários advocatícios. Veja-se (1.340/1.341, grifou-se): "A parte embargante aponta a omissão do julgado em razão da ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, a sentença recorrida nos autos de sequencial "/001", foi de extinção da demanda, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, sendo proferida sem que a parte ré, ora embargante, tenha constituído procurador e, por consequência, que tenha participado da demanda, de modo que inexistiu contraprestação a ser remunerada, afastando-
se a regra da fixação de honorários pela observação do princípio da causalidade em casos de extinção sem resolução do mérito, já sedimentada no c. STJ. [...] Portanto, uma vez que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, ainda antes de a parte ré sequer constituir procurador nos autos, tem-se que não
houve
qualquer trabalho advocatício que ensejasse a contraprestação. " Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso especial, que passo a analisar. Com efeito, assiste razão à parte recorrente, pois o Tribunal de origem, ao afastar o arbitramento da verba sucumbencial, decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de honorários quando há citação e atuação da parte vencedora em grau de recurso, ainda que ausente arbitramento na origem. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA NA FASE DE APELAÇÃO. APRESENTADA CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo da parte ré, não cabe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Entretanto, interposto recurso de apelação contra a sentença que indefere a petição inicial, havendo a citação do réu e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, se o referido recurso não for provido. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
AREsp
n. 2.702.672/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
de 11/12/2018.) No caso em exame, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, antes mesmo da citação da parte ré. Por essa razão, à época, não houve constituição de advogado pela parte ré, inexistindo atuação profissional que justificasse a fixação de honorários de sucumbência. Com a interposição de apelação pela autora, contudo, a parte ré foi citada, constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso, passando a atuar de forma efetiva no processo em grau do recurso. A partir de então, houve
angularização
plena da relação jurídica processual, com formação dos três polos: autor, réu e juízo. A pretensão do recurso da parte vencida foi expressamente resistida pela parte recorrente, que passou a atuar no feito por meio de procurador regularmente constituído. Com o julgamento da apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença extintiva, reconhecendo a improcedência do pedido do recurso. A partir desse momento, passou estar configurada a hipótese de estabelecimento de honorários de
sucumbência, em face da extinção da ação, após a apresentação de defesa pela parte ré/recorrente. Nesse contexto, ainda que não tenha havido arbitramento de honorários na origem, tal fato não impede a fixação da verba honorária diante da atuação efetiva do advogado da parte recorrente no grau de recurso, conforme já reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior. No tocante ao arbitramento dos honorários, observo que a demanda foi proposta de forma solidária contra os quatro réus, sem individualização de condutas ou responsabilidades. Desse modo, não se pode considerar que o benefício econômico obtido por um único réu corresponda à totalidade do valor pleiteado, sob pena de se aplicarem os percentuais de honorários sobre a mesma base de cálculo para diversos litigantes, resultando em bis in idem. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico alcançado pela parte recorrente, isto é, sobre 1/4 do valor atualizado atribuído à causa. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora (REsp n. 2.214.151, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 23/06/2025.)

É oportuno destacar a atuação da parte embargante no presente feito
em apresentar
contrarrazões à apelação
(ID.
285152883
)
, de forma substancial e tecnicamente articulada, contribuindo efetivamente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é devida a fixação da verba honorária correspondente.

Ainda que na sentença de origem não tenha havido arbitramento de honorários por ausência de
triangularização
plena, a formação da relação processual em grau recursal, com a efetiva resistência da embargante ao recurso interposto, é suficiente para a configuração da sucumbência, consoante precedentes deste Tribunal e do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO
PEDIDO .
CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no
art
. 285-A do CPC/1973, a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1801604 RJ 2019/0061690-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, V, DO CPC- INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Conforme o entendimento consolidado da Corte Superior, com a interposição de apelação e/ou recursos posteriores e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedente: REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018,
DJe
11/12/2018
) .
(TJ-MT 10124645220208110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Portanto, a omissão apontada é evidente e relevante, impondo-se seu reconhecimento para fins de complementação do julgado, com arbitramento dos honorários advocatícios recursais em favor da embargante.

Conclusão

Por essas razões,
ACOLHO
,
sem efeitos infringentes,

o recurso de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
.

para condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros dos incisos I a IV,

do § 2º, do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025